Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada. O autor busca a declaração de inexistência de uma dívida, a baixa de protestos e a indenização por danos morais devido à manutenção indevida de protestos e cobranças indevidas.
II. Questão em discussão: A questão controvertida é a existência de coisa julgada entre as ações ajuizadas pelo autor, considerando que ambas envolvem a mesma dívida e pedidos de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir: Para a análise da existência de coisa julgada, é necessário comparar os temas abordados nas petições iniciais das ações. As ações têm as mesmas partes. Em uma ação, o apelante busca a declaração de inexistência de uma dívida de R$1.380,12, a baixa de protestos e a indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. Na outra ação, o apelante busca a baixa da restrição da mesma dívida de R$1.380,12 e a indenização por danos morais no valor de R$30.000,00. A diferença nos valores pedidos e a inclusão de repetição de indébito na ação 1 não afastam a identidade de causa de pedir e pedido principal.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao apelo para manter a r. sentença que reconheceu a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, última figura, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito.